Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL COATOR. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. LIMITAÇÃO TEMPORAL RELATIVA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, especialmente quando concluiu pela inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial objeto do mandado de segurança impetrado, não há que se falar em omissão das teses já apreciadas na decisão que indefere a inicial do mandamus e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.